Tribunal: TJMT
Processo: 0000522-50.2011.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0000522-50. 2011.8.11.00037 – Primavera do Leste
Apelantes: Carlos Gomes da Silva
Apelados: Welt Motors Ltda.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO– EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA – GRAVIDEZ RISCO – FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O evento imprevisto, alheio à vontade da parte, para caracterizar como justa causa a justificar a devolução de prazo já vencido, deve impossibilitar totalmente o exercício da advocacia ou o substabelecimento do mandato, sob pena de preclusão temporal.
Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
DECISÃO
Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Gomes da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos dos Embargos à Execução n 0000522-50.2011.8.11.0037 manejado em desfavor de Welt Motors Ltda., que os julgou improcedente, e, por conseguinte, extinguiu o processo, com base no art. 487, I, do CPC/15, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Nas razões recursais, o apelante sustenta preliminarmente a tempestividade do recurso aviado, amparado no art. 223 do CPC/15, sob o fundamento da existência de justa causa na interposição extemporânea do recurso, pois quando da publicação da sentença, o causídico se encontrava afastado de todas as suas atividades laborais, por problemas de saúde da sua esposa. No mérito, pugna pela reforma da sentença sustentando que não observou a norma consumerista, e assenta a ausência da comprovação da culpa exclusiva do consumidor.
Contrarrazões coligidas no id. 87960460, requerendo o não conhecimento do recurso, decorrente da intempestividade. No mérito, protesta pela manutenção da sentença recorrida.
É o relatório.
Decido.
A valer, o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, em razão da sua manifesta intempestividade, haja vista que a sentença foi publicada em 01.10.19 e o recurso de apelação apenas foi interposto em 18.11.19, quando já decorrido o prazo previsto no §5o, do art. 1.003 do CPC vigente, que se ultimou em 23.10.19.
Malgrado o apelante ancore a pretensão de devolução do prazo já vencido na ocorrência de justa causa, ao argumento de que se encontrava afastado de suas atividades desde 15.09.19, em razão de problemas de saúde da sua esposa, referida circunstância por si só não corrobora a impossibilidade de praticar o ato processual no prazo, a excepcionar a preclusão temporal.
Isto porque, a justa causa deve advir de um evento imprevisto, alheio a vontade da parte, suficiente para impedi-la ou a seu mandatário de praticar o ato processual.
No caso em pauta, ao que se afigura dos autos, em que pese o atestado médico colacionado declare que o causídico esteve afastado das suas funções no período de 01.10.19 a 01.11.19, para assistir a sua esposa com gravidez de risco, tal situação, per si, não o impossibilitou totalmente o exercício da advocacia ou o substabelecimento do mandato.
Isso se evidencia do contexto probatório, a uma porque a incapacidade era da parturiente, a duas porque o parto ocorreu em 15.10.19 (Id 87960458), cessando o alegado risco da gravidez, quando ainda estava em curso o prazo recursal.
De mais a mais, cessada a alegada impossibilidade de cumprir o prazo, não houve qualquer manifestação do causídico, que apresentou o recurso 18 dias após o término da alegada situação impeditiva.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que a justa causa advenha de evento imprevisto, que impossibilite totalmente a pratica do ato processual e que deve ser alegado no prazo de 5 dias após o término da situação, sob pena de preclusão, vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PLEITO PELO CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DOENÇA (COVID-19). JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.
2. Da documentação acostada aos autos, verifica-se que, à exceção do atestado médico relativo ao período em que a patrona do Réu esteve internada em unidade hospitalar (de 30/04 a 03/05/2021), os demais documentos juntados aos autos não têm indicação de que a citada causídica se encontrava absolutamente impossibilitada de, nos interstícios a que se referem, ao menos, substabelecer o mandato outorgado, havendo apenas a indicação de necessidade de afastamento das atividades laborativas.
3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade da Advogada de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos do Agravante, o pleito de cancelamento da certidão de trânsito em julgado não pode ser atendido.
4. A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, está vigente o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado apelo é de 5 (cinco) dias corridos.
5. Na hipótese, a decisão por intermédio da qual não foram acolhidos os embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico/STJ em 29/04/2021, sendo considerada publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 30/04/2021. O presente agravo regimental, no entanto, só veio a ser interposto nesta Corte em 17/05/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.
6. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1861251/SP, Sexta Turma. Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 01/06/2021 – negritei)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ATESTADO MÉDICO. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada na vigência do CPC/2015 que não conhecera dos Embargos de Declaração, por intempestividade.
II. Na forma da jurisprudência do STJ, firmada ainda sob a égide do CPC/73, "a alegação da agravante de que resta caracterizada a força maior, nos termos do art. 507 do CPC, apta a ensejar o afastamento da intempestividade de seu recurso, devido à doença grave de seu patrono, não se mostra suficiente para a devolução do prazo recursal. Isso porque, o fato de o advogado da parte se encontrar de atestado médico não constitui, por si só, hipótese de justa causa.
Ademais, não ficou comprovado que seu problema de saúde o impediu de praticar o ato ou de constituir mandatário para tanto. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato" (STJ, AgRg no AREsp 645.111/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/08/2015). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 512.193/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 03/06/2015; STJ, AgRg no AREsp 658.428/RJ, Rel.Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/03/2016.
III. Nessa linha, pacificou-se o entendimento de que a força maior, que possibilita a devolução do prazo recursal, somente será configurada quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato (STJ, AgRg no AREsp 202.402/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (Desembargador Convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe de 04/09/2015;
AgRg no AREsp 682.574/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 17/06/2015).
[...]
V. No caso, a decisão que indeferira liminarmente os Embargos de Divergência, opostos pela parte ora agravante, foi disponibilizada no Diário da Justiça em 1o/08/2017 (terça-feira), considerando-se publicada em 02/08/2017 (quarta-feira), tendo início o prazo para interposição dos Embargos de Declaração em 03/08/2017 (quinta-feira). Contudo, os Embargos de Declaração foram opostos em 10/08/2017 (quinta-feira), após, portanto, o transcurso do prazo recursal de cinco dias úteis (art. 1.023 c/c art. 219 do CPC/2015), inexistindo nos autos comprovação da absoluta incapacidade de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato, eis que o patrono da parte agravante limitou-se a juntar atestado médico que afirmar tão somente que estaria ele impossibilitado de comparecer às atividades de trabalho, nos dias 08 e 09/08/2017.
VI. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp 745.538/RS, Primeira Seção. Rel. Ministra Assusete Magalhães, julgado em 01.06.21– negritei)
Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do causídico de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos, não há que se falar em justa causa, a justificar a devolução do prazo recursal e reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, ante a sua inadmissibilidade, nos termos dos art. 932, inc. III e 1.011, inc. I, ambos do CPC/15 c/c art. 51, inciso I-B, do RITJMT.
P.I.
Cuiabá, 12 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator